Tribunal: TJSP
Processo: 2154968-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2154968-56.2020.8.26.0000/50000
Voto no 45955
1/3
Registro: 2021.0000001867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2154968-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
FULL COMEX TRADING S/A, é agravado POTENZA FOMENTO MERCANTIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2154968-56.2020.8.26.0000/50000
Voto no 45955
2/3
VOTO No: 45955
Agravo Interno Cível No 2154968-56.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Caraguatatuba
Agravante: Full Comex Trading S/A
Agravado: Potenza Fomento Mercantil Ltda
Interessados: Le Mon Group do Brasil Participações Ltda, Volpp Construtora e
Transportes Ltda Epp e Devail Carvalho
AGRAVO INTERNO CÍVEL. Questionamento acerca da
reforma da deliberação singular interlocutória por ocasião do
processamento de agravo de instrumento. Superveniência de
julgamento do recurso principal. Inexorável perda do objeto.
(CPC, art. 932, inc. III). RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de AGRAVO INTERNO CÍVEL atirado
ao despacho desta relatoria proferido às fls. 408/409 do agravo de
instrumento manejado pela recorrente, que houve por bem deferir, em parte,
liminar pretendida em sede de antecipação de tutela recursal.
Repete a agravante, com veemência, os alicerces
levantados em suas razões, destacando o equívoco cometido por esta relatoria
ao desprezar a indispensável preparação de plano econômico por parte do
administrador judicial, alinhando julgados sobre o tema, daí entender,
inclusive pela suposta ausência de fundação na r. decisão singular atacada,
que a reforma do que foi deliberado é inadiável (fls. 1/5).
Ausente contrariedade.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2154968-56.2020.8.26.0000/50000
Voto no 45955
3/3
Não há como se prosseguir na leitura da insatisfação
agitada.
É que já houve o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2154968-56.2020.8.26.0000, ocorrido em 15.12.2020, cujo V.
Aresto lá proferido DEU PROVIMENTO, em parte, à pretensão disparada
para manter, em média porção, o teor do r. interlocutório editado pelo ilustre
Juiz de primeiro grau.
Diante disso, nada mais há a ser considerado nesta
insurreição, eis que à evidência tornou-se oca com o pronunciamento
operado no recurso acima mencionado, porquanto secundária em relação
àquele, revelando, assim, a manifesta perda superveniente de seu objeto.
Caberá à agravante, se assim desejar, interpor,
naquela seara, as impugnações apropriadas.
Destarte, cumpre estancar de imediato a marcha
desta insurgência, haja vista a índole PREJUDICIAL antes demonstrada
(CPC, art. 932, inc. III).
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
recurso ante o flagrante fenecimento de seu escopo.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator